Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715559-91.2017.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Darci Jose Martarello Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darci Jose Martarello contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrente nos autos no 0712139-24.2017.8.07.0018. Aos 16 de novembro de 2017 foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 2784797). Em seguida, aos 21 de fevereiro de 2018 sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do tema no 986 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Por meio da certidão referida no Id. 67854732, expedida aos 17 de janeiro de 2025, a zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível noticiou o julgamento do aludido tema, que havia justificado o sobrestamento da marcha recursal, vindo os autos conclusos na sequência (Id. 67854741). A despeito da eliminação da causa que impôs a suspensão do curso processual, verifica-se que nos autos do processo de origem, ao promover o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante (no 0712139-24.2017.8.07.0018), este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, com a subsequente determinação de remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 223449642). Diante do cenário descrito, verifica-se ter havido a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal concernente ao agravante. Feitas essas considerações, nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator